Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para “declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidamente atualizada pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”.

4. A autora/recorrente pretende a majoração do dano material, para restituição integral da quantia paga pelo serviço educacional, no valor de R$1.200,00. Alega que o pagamento realizado não foi proporcional ao período estudado, mas integral ao valor do curso, pugnando pela condenação da ré/recorrida à indenização por danos morais, ante a frustração da sua legítima expectativa à conclusão do curso.

5. A ré/recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.

6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

7. A ré não esteve presente à sessão de conciliação, assim como não ofereceu contestação, legitimando a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial (art. 20 da Lei no 9.099/95), ante a revelia reconhecida na sentença. Com efeito, a autora contratou a ré para prestação de serviços educacionais, mediante o pagamento de R$1.200,00 em 8 parcelas, iniciando o curso em 22/05/2021, interrompido prematuramente em setembro de 2021, em razão do encerramento das atividades da ré.

8. Evidenciada a falha na prestação de serviços, a autora/recorrente tem direito à restituição da quantia paga (artigo 20, II, do CDC). Contudo, os serviços contratados foram parcialmente prestados e a devolução do valor pago deve ser proporcional (ID 50411237 e 50411238), sob pena de enriquecimento sem causa da contratante (artigo 884 do Código Civil).

9. Nesse contexto, prestados os serviços educacionais no período de maio a setembro de 2021, reputo proporcional e adequado o direito da autora à devolução de R$400,00, na forma arbitrada na sentença.

10. No tocante ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC). No caso, o inadimplemento contratual da ré, ainda que possa configurar falha na prestação de serviços, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Outrossim, segundo o Enunciado 159 das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."

12. Por conseguinte, irretocável a sentença proferida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

13. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.